Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. GARANTIA. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO EXPRESSA. SILÊNCIO EQUIVALENTE À RECUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de admissão da garantia oferecida pelos devedores em relação ao débito a ser solvido por meio de processo de execução.
2. O silêncio de uma das partes pode ser considerado como anuência se “as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”, nos termos do art. 111 do Código Civil. 2.1. É necessário observar, no caso, que, de acordo com a regra prevista no art. 313 do Código Civil “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”.
3. No caso em exame os devedores ofereceram como garantia, nos autos do processo de execução, o crédito oriundo de outro processo. A credora não se manifestou a respeito da garantia prestada. Assim, a ausência de aceitação expressa deve ser interpretada como recusa.
4. Recurso conhecido e desprovido.